Tribunal: STF
Processo: ARE 1372570
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CÓDIGO PENAL. ARTIGO 217-A. PROVA ROBUSTA. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS APONTAM PARA RESPONSABILIDADE CRIMINAL DO ACUSADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 65 INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. NULIDADE DA SENTENÇA POR ABSOLVIÇÃO DO RÉU DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 241-D, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DO ECA MEDIANTE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO E NÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NULIDADE AFASTADA. AFRONTA AO ARTIGO 212 DO CPP. NÃO VERIFICADA. NULIDADE. NÃO COMPROVADA.



    PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO DO RÉU DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 241-D, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DO ECA MEDIANTE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO, QUANDO DEVERIA SER POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. SE OBSERVA QUE A JULGADORA DECIDIU EM ABSOLVER O RÉU DA IMPUTAÇÃO DO ARTIGO 241-D, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO ECA, OPERANDO A CONSUNÇÃO, POR ENTENDER QUE FORAM ATOS PREPARATÓRIOS PARA O DELITO DE ESTUPRO, PREVISTO NO ARTIGO 217-A, ENQUANTO O MINISTÉRIO PÚBLICO EM MEMORIAIS REQUERIA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ORA, A ABSOLVIÇÃO OCORREU, APENAS A FUNDAMENTAÇÃO FOI POR MOTIVOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. AINDA QUE TIVESSE OCORRIDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, A CONDENAÇÃO PELO DELITO MAIS GRAVE -217-A – PERSISTIRIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU. 



    PRELIMINAR. AFRONTA AO ARTIGO 212 DO CPP. NULIDADE. INEXISTENTE. O ART. 212 DO CPP NÃO RETIROU DO JUIZ A POSSIBILIDADE DE, NO INÍCIO DA INQUIRIÇÃO, FAZER À TESTEMUNHA OS QUESTIONAMENTOS QUE ENTENDER PRIMORDIAIS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU.



    EXISTÊNCIA DO FATO E AUTORIA COMPROVADAS . TIO/PADRINHO QUE PRATICOU ATOS DE ABUSO SEXUAL CONTRA MENINO DE 04 ANOS DE IDADE, APROVEITANDO-SE DE SUA VULNERABILIDADE, CONSISTENTE EM EXPOR A CRIANÇA A MATERIAL PORNOGRÁFICO E PASSAR AS MÃOS NO CORPO DA VÍTIMA E MANIPULAR SEU ÓRGÃO GENITAL. EXISTÊNCIA DOS FATOS E AUTORIA COMPROVADAS. AINDA QUE O RÉU NEGUE A PRÁTICA DOS ATOS LIBIDINOSOS, A PROVA TODA CONVERGE PARA SUA RESPONSABILIDADE CRIMINAL NOS FATOS QUE LHE SÃO IMPUTADOS, DIANTE DA PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA ROBUSTA. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO DO ARTIGO 65. INVIÁVEL. OS ATOS PRATICADOS PELO RÉU ULTRAPASSAM O CONCEITO PRESENTE NA CONTRAVENÇÃO PENAL DO ARTIGO 65 E SE ENQUADRA PERFEITAMENTE NO TIPO PENAL DO ARTIGO 217-A, POIS ATOS LIBIDINOSOS PRATICADOS COM O DOLO E O OBJETIVO CLARO EM SATISFAZER SUA LASCÍVIA. NENHUMA DÚVIDA DE QUE TAIS ATOS ATENTARAM CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DA CRIANÇA, QUE CONTAVA NA ÉPOCA COM 04 ANOS DE IDADE, DE MODO QUE NÃO HÁ FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO. 



    DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DO ARTIGO 215-A. INVIÁVEL. O RÉU PRATICOU O ATO LIBIDINOSO DESCRITO NO ARTIGO 217-A, POIS TOCOU A CRIANÇA NAS SUAS PARTES ÍNTIMAS, OFENDEU A SUA DIGNIDADE SEXUAL, NÃO SE TRATANDO DE MERA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ADEMAIS, PRESENTE A VIOLÊNCIA PRESUMIDA, SENDO A VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS, CIRCUNSTÂNCIAS, QUE POR SI SÓ, AFASTAM A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 215- A. O ARTIGO 215-A É CONSIDERADO UM TIPO SUBSIDIÁRIO E NÃO AFASTA O CRIME MAIS GRAVE, NO CASO, O PREVISTO NO ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL, QUANDO PRESENTES AS ELEMENTARES DESTE. 



    PENA APLICADA. PENA-BASE APLICADA NO MÍNIMO LEGAL.



    CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 226, INCISO II DO CP. SENDO O RÉU TIO DA VÍTIMA, CORRETA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO EM METADE, CONFORME PREVISTO NO DISPOSITIVO LEGAL.



    REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA FECHADO.



    INVIÁVEL SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE OU CONCESSÃO DE SURSIS.



    APELAÇÃO DESPROVIDA."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV, 92, 127, 129, inciso I, e 133, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Preliminar de nulidade da sentença porque a Magistrada teria contrariado pedido expresso do Ministério Público, em memoriais, de absolvição do réu relativametne ao delito previsto no artigo 241-D, parágrafo único, inciso II do ECA.



    Examinados os autos, se constata ausência de interesse recursal no que toca a esta preliminar, ressaltando-se a inexistência de qualquer nulidade na sentença. Senão vejamos.



    Primeiramente, insta esclarecer, que, ainda que o Ministério Público, em memoriais, peça pela absolvição do réu, há entendimento sedimentado de que cabe ao Magistrado, de acordo com seu livre convencimento, decidir como melhor entender ao apreciar a prova, a teor do artigo 385 do do Código de Processo Penal. Veja-se que, embora não seja usual, entendendo pela condenação, pode proferir sentença condenatória, contudo, deve fundamentar satisfatoriamente. Esta a redação do artigo 385 do Código de Processo Penal, in verbis: 



    (...)



    Pois bem.



    Dito isto, se observa que a Julgadora decidiu em absolver o réu da imputação do artigo 241-D, parágrafo único, inciso I, do Eca, operando a consunção, por entender que foram atos preparatórios para o delito de estupro, previsto no artigo 217-A, enquanto o Ministério Público em memoriais requeria a absolvição por insuficiência de provas. Ora, a absolvição ocorreu, apenas a fundamentação foi por motivo diverso.



    Como bem ponderou o Ministério Público em seu parecer, nesta instância:



    (...)



    Portanto, afasto a nulidade suscitada.



    Preliminar de nulidade por ofensa ao artigo 212 do CPP



    Dispõe o art. 212 do Código de Processo Penal:



    (...)



    De acordo com o dispositivo legal, o que está previsto é que as perguntas das partes sejam formuladas diretamente à testemunha, não podendo o Juiz admitir aqueles questionamentos que possam induzir à resposta ou não tiverem relação com a causa ou ainda que se revelem repetição do que já fora questionado. Sendo assim, cabe ao juiz o comando das perguntas formuladas, com poder de indeferir as inoportunas, podendo ainda complementar a inquirição, conforme o parágrafo único do referido dispositivo que reza:



    (...)



    Aliás, a intenção do legislador com a redação do artigo 212 foi manter a função do juiz de controle da regularidade da produção da prova, conforme se constata na Exposição de Motivos que precedeu às reformas processuais contidas na Lei nº 11.690/2008:



    (...)



     Logo, se constata que a nova redação do artigo 212 do Código de Processo Penal não retirou do juiz a possibilidade de, no início da inquirição, fazer à testemunha as perguntas que entender necessárias para formar sua convicção e esclarecer a verdade sobre os fatos.



    Por fim, não restou demonstrado qualquer prejuízo na inquirição perfectibilizada, bem como não se vislumbra o alegado agir de modo parcial por parte da magistrada, não havendo motivo para anular o processo, a teor do artigo 563 do Código de Processo Penal.



    (...)



    A existência dos fatos restou comprovada pelo registro de ocorrência, certidão de nascimento, depoimentos colhidos desde a fase inquisitiva e demais provas acostadas aos autos.



    Da mesma forma, nenhuma dúvida quanto à autoria do delito, que recai sobre o réu.



    Transcrevo a fundamentação da sentença, com o resumo da prova oral, que examinou com precisão a prova, havendo pouco a acrescentar, a qual passa a integrar este voto como razões de decidir (abreviações ausentes no original):



    (...)



    Como se pode observar da prova colhida e da análise operada pela Magistrada de Primeiro Grau, nenhuma dúvida da prática do delito pelo acusado.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente